Tribunal: TJDFT
Processo: 0738709-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738709-91.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PROMESSA COMERCIO DE ROUPAS LTDA, SIMONE LEAL AMORIM DE CARVALHO PORTELA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 169352557 do processo n. 0008135-07.2015.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada contra Promessa Comércio de Roupas Ltda. e Simone Leal Amorim de Carvalho Portela, indeferiu o pedido de pesquisa de bens penhoráveis nos sistemas Sisbajud e Renajud. Em suas razões recursais (ID 51281709), o agravante ressalta que, na execução de origem, embora diversas as tentativas de localização de bens das agravadas, não houve êxito nas medidas requeridas. Destaca que a última pesquisa patrimonial deferida pelo Juízo a quo ocorreu no ano de 2019, de forma que houve transcurso razoável de tempo para que se verifique alteração na condição patrimonial dos devedores. Assinala que a pretensão de penhorar bens por meio dos sistemas Sisbajud e Renajud é legítima, pois, na condição de credor, está promovendo as diligências cabíveis para satisfação da dívida. Colaciona julgado que entende amparar sua tese a respeito da possibilidade de reiteração da busca patrimonial após o decurso de razoável lapso temporal. Afirma estarem presentes os requisitos para concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a realização de pesquisa de bens dos agravados nos sistemas informatizados Sisbajud e Renajud. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 51281712 e 51281713). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Anote-se que, no processo de referência, o exequente/agravante apresentou petição requerendo a realização de nova pesquisa via sistemas Sisbajud e Renajud em nome dos devedores para a localização de bens penhoráveis. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Ausente demonstração documental de modificação da situação financeira dos devedores que justifique a realização reiterada de diligências, é inviável atender à pretensão do credor sob o fundamento apenas de que decorreu longo espaço de tempo. Nesse mesmo sentido é o posicionamento deste TJDFT de que a investigação acerca de bens do executado não é ônus do julgador. O Poder Judiciário, em atenção ao dever de imparcialidade, não pode substituir as partes em seus deveres processuais (artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil). Destaca-se trecho do seguinte julgado: “A celeridade e a efetividade do processo dependem da colaboração, interesse e esforço do credor, não sendo ônus processual do Poder Judiciário, por sua imparcialidade, principalmente quando já reconhecido que sua nobre função jurisdicional não consiste em auxiliar a parte como um buscador de informações ou cobrador especializado” (20150020284550AGI, Relator: Alfeu Machado 1a Turma Cível, DJE: 01/06/2016.). Indefiro, portanto, a reiteração de diligências pelos sistemas BACENJUD/SISBAJUD e RENAJUD, até mesmo porque a busca de veículos poderá ser realizada pela própria parte autora. Tornem os autos ao arquivo provisório, pelo prazo da prescrição intercorrente. Em análise aos autos de origem, verifica-se que o processo trata de execução de nota de crédito comercial. Foram realizadas diligências no sentido de encontrar bens dos devedores (Bacenjud, Infojud e Renajud, em 4/11/2019 - IDs 49166373, 49166499, 49168053 e 49168162), embora não se tenha obtido êxito na satisfação da dívida exequenda. Assim, o processo foi suspenso em 16/3/2020 e os autos provisoriamente arquivados (ID 59370781). Diante das diligências já efetuadas e do fato de não existir, de plano, configuração de urgência da medida vindicada, o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Reforça esse entendimento a circunstância de que os autos estavam no arquivo provisório, justamente pela ausência de localização de bens penhoráveis do devedor. De acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC, não há o risco, de imediato, de extinção da execução. Ademais, há possibilidade de desarquivamento do feito, se a qualquer tempo forem encontrados ativos aptos à penhora, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo inicial, a ausência de um dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal. Por fim, anote-se que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora